Tribunal: TCU
Processo: 005.548/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 1962/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 912/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários na Agência da Previdência Social de Copacabana (RJ), mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência (vínculos empregatícios, GFIP's extemporâneas, conversão de atividade especial e outros); Considerando que transcorreram prazos superiores a cinco anos entre: - 13/12/2010 (Parecer-CONJUR/MPS 693/2010, que acolhe as decisões do PAD 35301.009669/2007-31 e recomenda providências para o ressarcimento do erário, peça 12) e 11/09/2023 (despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, peça 1), para os responsáveis: Albino da Silva Maia, Aluísio da Graça Leite, Ana Maria da Graça Leite, Antonio Brito da Silva, Denise Seice Gierkens, Fátima Regina Monzato da Silva, Fernando Rodrigues da Silva, Geralda Chaves Praça, Ione de Souza Reis, Jarlete Scheidegger Brizão, Jenilson Fernandes Silva, José Cirino Santos, José Ivano Teixeira, José Nonato da Silva, José Roberto Pimentel, Juscelina Alencar Bueno de Sousa, Luiz da Silva Assis, Manuel Alves Feitosa, Maria Gabriela Nogueira Gomes, Maria Jose Boueris, Maria Lucia Lima das Neves, Marilene Nunes Fuly, Mauro Teixeira Rezende, Nadia Helena da Silva, Neli Neves dos Santos, Neuza Maria da Silva Santos, Telmo Tavares do Nascimento, Zaira Barreto Esmeraldo; - 13/12/2017 (Relatório do PAD 35301.000228/2012-31, peça 16) e 11/09/2023 (despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, peça 1), para o responsável Cláudio Orlando Delauro; e - 6/9/2005 (Relatório do PAD 35301.009319/2001-91, peça 5) e 28/9/2011 (Parecer-PRF/INSS/AGU 105/2011, peça 8), para a responsável Jussara Rodrigues da Silva; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 336-338) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 339), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 005.548/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Albino da Silva Maia (XXX.565.087-XX); Aluisio da Graca Leite (XXX.962.237-XX); Ana Maria da Graca Leite (XXX.547.377-XX); Antonio Brito da Silva (XXX.479.071-XX); Claudio Orlando Delauro (XXX.546.868-XX); Denise Seice Gierkens (XXX.167.707-XX); Fatima Regina Monzato da Silva (XXX.460.027-XX); Fernando Rodrigues da Silva (XXX.986.458-XX); Geralda Chaves Praca (XXX.252.057-XX); Ione de Souza Reis Serra (XXX.017.487-XX); Jarlete Scheidegger Brizao (XXX.679.547-XX); Jenilson Fernandes Silva (XXX.912.357-XX); Jose Cirino Santos (XXX.381.567-XX); Jose Ivano Teixeira (XXX.941.447-XX); Jose Nonato da Silva (XXX.062.757-XX); Jose Roberto Pimentel (XXX.964.717-XX); Juscelina Alencar Bueno de Sousa (XXX.362.477-XX); Jussara Rodrigues da Silva (XXX.595.427-XX); Luiz da Silva Assis (XXX.617.027-XX); Manuel Alves Feitosa (XXX.920.457-XX); Maria Gabriela Nogueira Gomes (XXX.266.687-XX); Maria Jose Boueris (XXX.945.847-XX); Maria Lucia Lima das Neves (XXX.080.027-XX); Marilene Nunes Fuly (XXX.008.007-XX); Mauro Teixeira de Rezende (XXX.014.857-XX); Neli Neves dos Santos (XXX.860.707-XX); Neuza Maria da Silva Santos (XXX.719.367-XX); Nádia Helena da Silva (XXX.282.567-XX); Telmo Tavares do Nascimento (XXX.007.497-XX); Zaira Barreto Esmeraldo (XXX.484.477-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Rio de Janeiro (RJ) - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.